Tribunal: TJES
Processo: 5000714-13.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-13.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO LIMA NOVAES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário c/c Consignação em Pagamento. O contrato discutido foi formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário com valor de R$ 10.332,82, parcelado em 60 prestações mensais de R$ 322,13, com início em 16/11/2022. A parte apelante alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, pleiteando sua limitação a 12% ao ano, e sustentou a ausência de pactuação expressa quanto à capitalização mensal de juros, requerendo a revisão contratual com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos frente à média de mercado e à legislação consumerista; (ii) estabelecer se há ilegalidade na capitalização mensal de juros por ausência de expressa previsão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de cláusulas em contratos bancários, inclusive de juros remuneratórios, é admitida apenas excepcionalmente, quando comprovada a relação de consumo e a imposição de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme o REsp 1.061.530/RS do STJ.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,10% ao mês e 28,32% ao ano) supera a média de mercado à época da contratação (1,75% ao mês e 23,18% ao ano), porém a diferença não se revela desproporcional a ponto de caracterizar abusividade.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo inaplicável aos contratos bancários a limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF.

A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, nos termos do Tema 539 do STJ. No caso, o contrato prevê de forma clara a capitalização dos juros, não havendo afronta ao dever de informação nem violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Não foram identificadas cláusulas abusivas ou vícios na formação do contrato que justifiquem a revisão pretendida, devendo prevalecer a força obrigatória dos contratos livremente celebrados (pacta sunt servanda).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade por si só, exigindo comprovação de desvantagem exagerada ao consumidor.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista em contrato celebrado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige demonstração cabal de abusividade e onerosidade excessiva, não sendo suficiente a simples divergência em relação às taxas médias de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º, III; Decreto 22.626/33; CC, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2184304/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.476.337/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.03.2024; TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.08.2023; TJES, AI 5005218-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 08.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000714-13.2023.8.08.0019

APELANTE: FLAVIO LIMA NOVAES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Flavio Lima Novaes contra a sentença de ID 68832695, proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário c/c Consignação em Pagamento, ajuizada em face do Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o MM Juiz da Vara Única do Juízo de Ecoporanga julgou improcedente o pedido inicial.

Inicialmente, registro que as partes celebraram em 23/09/2022, a Cédula de Crédito Bancário n. 22-08607600 (ID 28682726), que materializa o contrato em análise. O valor do crédito disponibilizado foi da ordem de R$ 10.332,82 (dez mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 322,13 (trezentos e vinte e dois reais e treze centavos), com início em 16/11/2022 e final em 15/10/2027.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna, em resumo, que: (
i
) a mera formalização do contrato não legitima cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva; (
ii
) houve abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, defendendo sua limitação a 12% ao ano; (
iii
) a capitalização mensal de juros teria ocorrido sem previsão contratual expressa, configurando violação ao dever de informação e aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar que, embora o Código de Defesa do Consumidor autorize a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações excessivamente onerosas ou que contrariem a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, § 1º, III, CDC), não basta a mera invocação genérica de abusividade para desconstituir os termos de um contrato regularmente firmado entre as partes.

No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado somente autoriza a revisão do contrato em situações excepcionais, desde que comprovada a existência de relação de consumo e a imposição de desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

Registre-se que “
A incidência do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada em face da legislação consumerista, mostrando-se possível (art. 6º, inciso V, do CDC), que o Judiciário revise cláusulas contratuais consideradas abusivas.
” (TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023).

No entanto, no caso concreto, não restou demonstrado que a taxa de juros pactuada se afastaria de forma significativa das taxas médias praticadas no mercado à época da contratação, tampouco se comprovou a ocorrência de onerosidade excessiva. Ressalte-se, ademais, que o contrato foi celebrado de forma livre e consciente pelas partes, prevalecendo, portanto, o princípio da
pacta sunt servanda
.

Quanto à alegação de limitação da taxa de juros a 12% ao ano, no contrato em análise (ID 28682726) foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,10% ao mês e 28,32% ao ano.

A título de comparação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito, crédito pessoal consignado para servidores públicos, à época da contratação, era de 1,75% ao mês e 23,18% ao ano. De modo que, embora superior, não é o suficiente para se revelar abusiva. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. ÚNICO PARÂMETRO. TAXA MÉDIA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.061.530/RS SOB RITO DO ART. 543-C DO CPC DE 1973. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.
2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
3. O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que seja analisada efetivamente eventual vantagem exagerada, que justificaria a limitação determinada para o contrato, vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2184304/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, Julgado em 15/05/2023, DJe 17/05/2023).
Sem grifos no original.

Julgando o REsp 1.061.530/RS, pelo STJ foram definidas as seguintes orientações:
“a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596⁄STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
.

No tocante à capitalização de juros, o STJ, ao julgar o AgInt no AREsp 2.476.337/MS (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/03/2024), reafirmou a legalidade da capitalização de juros desde que expressamente pactuada, sendo válida a cobrança dos encargos financeiros próprios das operações bancárias.

Verifica-se, ainda, que, conforme o entendimento consolidado no Tema 539/STJ, “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
”.

Inclusive, é precedente deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Elisabeth dos Santos Amorim visando à reforma da decisão que, em sede de ação revisional, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para descaracterização da mora, manutenção de posse e sobrestamento de ação de busca e apreensão. A recorrente invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nulidade de cláusulas contratuais abusivas e revisão dos juros remuneratórios acima da média de mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento de veículo são abusivos; (ii) determinar se é possível a capitalização de juros no contrato em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) Conforme a jurisprudência do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, incluindo os de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.
4) Os juros remuneratórios cobrados por instituições financeiras não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/33), sendo que a abusividade deve ser verificada apenas quando as taxas forem exorbitantes em relação à média do mercado, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1456492/MS).
5) No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,68% ao mês e 37,32% ao ano) é superior à média do mercado (2,12% ao mês e 29,04% ao ano), porém,
conforme a jurisprudência, tal diferença não configura, por si só, abusividade, não havendo flagrante desproporcionalidade que submeta o consumidor a desvantagem exagerada.

6) A capitalização de juros mensais é permitida nos contratos bancários desde que expressamente pactuada, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 953 (REsp nº 1.388.972/SC).

7) A análise dos elementos de prova não permite concluir pela abusividade dos juros praticados no contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento: 5005218-85.2024.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data: 08/01/2025).
Sem grifos no original.

Por fim, não se verifica nos autos a presença de cláusulas abusivas ou práticas ilegais que justifiquem a revisão pretendida. A capitalização mensal de juros encontra-se expressamente prevista no contrato, não havendo vícios na formação do negócio jurídico, tampouco afronta aos princípios consumeristas ou à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença, majorando os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do Apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.